Tribunal: TCU
Processo: 001.732/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2147/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 001.732/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Lucia Marques de Jesus (XXX.997.821-XX); Eloisa Pereira de Lima (XXX.709.091-XX); Flaunildes Chagas de Melo dos Santos (XXX.808.411-XX); Jussara Fatima Moyses Barroso (XXX.075.031-XX); Lucimara Pereira de Lima Bravo (XXX.754.661-XX); Luziana Azevedo Lima (XXX.607.371-XX); Mara Regina dos Reis (XXX.894.928-XX); Maria do Socorro Lima Dib Amorim (XXX.892.501-XX); Vanda Lucia Moreira dos Santos (XXX.463.331-XX); Virginia Maria Azevedo Lima Ribeiro (XXX.599.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.